Tribunal: CARF
Processo: 14041.001424/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001424/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMINIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
NÃO
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Não basta alegar, deve ser produzida prova conclusiva sobre a ausência de
fornecimento de alimentação aos funcionários, base de cálculo das
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, referentes às contribuições sociais destinadas a outras entidades ou
fundos, que compõe o Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS (INCRA, Salário
Educação, SENAC, SESC e SEBRAE), não declaradas em GFIP, no período de janeiro/2004 a
dezembro/2004.
Segundo o Relatório Fiscal, não houve declaração em GFIP, nem incidência de
contribuições sociais sobre fatos geradores relacionados a (i) alimentação/refeição; (ii)
remuneração de segurados empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001424/2008-85
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001424/2008-85

O Auto de Infração se sustenta, em relação à alimentação fornecida aos
funcionários da Recorrente, no fato de não existir adesão ao Programa de alimentação do
Trabalhador- PAT. Observa que as bases de cálculo de alimentação e refeição pagas não constam
na folha de pagamento. A Recorrente teria sido intimada a apresentar tais valores, todavia,
omitiu-se, conforme fl. 29.
Não obstante a ausência de apresentação dos valores referente à alimentação, teria
sido identificado diversos pagamentos de refeições/alimentações na documentação apresentada
pela Recorrente, em atendimento aos termos de intimação, conforme anexo de fls. 55.
Por não ter sido identificado precisamente os valores de refeição/alimentação
pagos a cada um dos funcionários, a fiscalização procedeu à aferição dessas bases de calculo,
conforme autoriza o art. 758 da Instrução Normativa SRP n° 03/ 2005. Nesse sentido, os valores
relativos à alimentação/refeição foram aferidos tomando-se como base 20% da remuneração dos
empregados e sócios da empresa.
Quanto às remunerações de segurados empregados não declaradas em GFIP,
observa que, da análise das GFIP,»das folhas de pagamento e da contabilidade apresentadas,
verificou-se que o contribuinte não declarou em GFIP as remunerações discriminadas em anexo,
fls. 54.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
IMPUGNAÇÃO
Não basta alegar, o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos fatos
alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento, ao
formular a impugnação ou o recurso.
Apresentado o Recurso Voluntário, em similitude com as razões da Impugnação,
em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do Auto de Infração, por não ter sido descrito os fatos concretos
e de forma motivada, que ensejaram o lançamento. Que a documentação
indicada pela fiscalização não é suficiente para comprovar os fatos
sustentados, havendo afronta ao principio constitucional da ampla defesa,
bem como ausência de motivação; também alega imprecisão nos cálculos
referentes aos Discriminativo Analítico de Débito, Discriminativo
Sintético de Débito e Relatório de lançamentos, e que as planilhas
apresentadas são confusas;
(ii)
Quanto ao mérito, alega, que não pagou alimentação aos segurados, sendo
que os documentos que se pautou a fiscalização, “supostamente
comprobatórios de verba salarial destinada aos segurados para custeio de
alimentação são notas fiscais de pagamento de restaurantes, pizzarias,
lanches, etc., que foram INDEVIDAMENTE considerados como “despesa
com alimentação de segurados”;
(iii)
Aduz não haver justificativa para o lançamento das contribuições sociais
destinadas a outras entidades ou fundos;
(iv)
Refuta a alegação de existirem remunerações efetuadas aos segurados
empregados não declaradas em GFIP.
É o relatório.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001424/2008-85

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Sem razão a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ausência de correta
descrição dos fatos, bem como de motivação do ato administrativo. Ora, não só os dispositivos
violados foram indicados, como afirmado pela Recorrente. O Relatório Fiscal é conclusivo e
detalhado sobre as ocorrências dos fatos geradores que sustentaram o lançamento tributário.
Tanto que possibilitou à Recorrente o exercício do contraditório em face de cada uma das
ocorrências.
Por anuir às razões do acórdão, adiciono-as ao presente voto:
Outrossim, é notório que a alegação de falta de motivação não se caracteriza verdadeira,
pois foram demonstrados, nos autos, pela fiscalização, os fundamentos fáticos e
jurídicos da ocorrência dos fatos geradores, com clareza da identificação da base de
cálculo, indicando sua origem : Fonte: folha de pagamento e contabilidade em meio
digital, acordos coletivos/convenções e regulamento dos benefícios concedidos aos
trabalhadores, e demais documentos apresentados pelo contribuinte, após solicitados em
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD, ressaltando que toda
esta documentação apresentada pelo contribuinte esta arquivada em anexo, CD às fls.
44.
Também foram discriminados, por competência e por trabalhador, os valores
específicos de cada rubrica lançada, disponibilizados no ANEXO de fls. 43 - CD-, com
planilhas relacionando os fatos geradores, as bases de cálculo, concernentes a cada
levantamento lançado. Saliente-se ainda que as bases de cálculo e as alíquotas aplicadas
estão expressamente indicadas no Discriminativo Analítico de Débito, fls. 4/6, no
Discriminativo Sintético de Débito- DSD, fls. 7/8, além dos vários discriminativos e
Relatórios que compõem essa autuação, como o Relatório Fundamentos Legais do
Débito, às fls. ll/13, (todos arquivados também no ANEXO de fls. 43 - CD), o que
propiciou à empresa condições de oferecer impugnação fundamentada completa,
bastando o simples cotejo dos valores lançados em cada planilha do CD. Tal fato desfaz
qualquer alegação de imprecisão nos cálculos referentes ao Discriminativo Analítico de
Débito, Discriminativo Sintético de Débito e Relatório de lançamentos, ou que as
planilhas apresentadas são confusas.
Quanto ao mérito, passo a enfrentar o lançamento das contribuições por
fornecimento de alimentação aos funcionários.
Sustenta a Recorrente que não forneceu a alimentação a seus funcionários.
O Auto de Infração assim foi motivado, quanto à incidência desse fato gerador da
contribuição:

Entretanto, durante o procedimento fiscal realizado na DOMÍNIO, verificou-se que o
contribuinte em questão não aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador.
27. Cabe observar que as bases de cálculo de alimentação e refeição pagas pelo sujeito
passivo não constam da folha de pagamento e, conforme documentação anexa
(FOLHAS 19 a 19), o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar tais valores.
28.Ressalta-se que a DOMÍNIO não apresentou os valores supracitados e que foram
encontrados diversos pagamentos de refeições/alimentação
na documentação
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001424/2008-85

apresentada pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação lavrados. Os
documentos comprobatórios relativos aos pagamentos de refeições/alimentação
encontram-se em anexo (FOLHAS 44 a 44).
29. Como houve pagamento de refeições/alimentação em desconformidade com a
legislação, tais verbas têm natureza salarial, incorporam a remuneração dos
trabalhadores para todos os efeitos legais e são consideradas bases de cálculo de
contribuições sociais.
30. Por não ser possível identificar os valores de refeição/alimentação pagos a cada um
dos trabalhadores, fez-se necessária a aferição dessas bases de cálculo. Observa-se ainda
que o arbitramento de contribuições pagas a título de alimentação encontra-se
respaldado no art. 758 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, que assim
versa:
Art. 758. A parcela in natura habitualmente fornecida a segurados da Previdência
Social, por força de contrato ou de costume, a titulo de alimentação, por empresa não
inscrita no PAT, integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
§1° Na identificação da referida parcela devem ser observados os seguintes
procedimentos:
I - caso seja possível identificar os valores reais das utilidades ou alimentos,
independentemente da individualização do beneficiário, adotar-se-á o valor
efetivamente gasto na aquisição das utilidades ou alimentos;
II - não havendo como identificar os valores reais das utilidades ou alimentos
fornecidos, o valor do salário utilidade/alimentação será indiretamente aferido em vinte
por cento da remuneração paga ao trabalhador, excluído desta o décimo-terceiro salário.
§2° O valor descontado do trabalhador referente às utilidades ou alimentos fornecidos
deverá ser deduzido da remuneração apurada nos termos do §1° deste artigo.
31.Desse modo, os valores relativos à alimentação/refeição foram aferidos tomando-se
como base 20% (vinte por cento) da remuneração dos empregados e sócios da empresa.
Cumpre observar que os valores das rubricas de desconto de alimentação (703-Vale
Alimentação) foram utilizados para abater os valores totais de aferição de
alimentação/refeição por segurado.
32.Cabe salientar que, embora conste em convenções/acordos coletivos celebrados pela
DOMINIO que benefícios pagos em espécie relacionados a alimentação/refeição não
integrarão os salários, a isenção é sempre decorrente de Lei e com aplicação restrita às
situações por ela indicadas. No caso em exame, não há legislação que isente o
contribuinte em tela da incidência de contribuições sociais sobre as verbas em comento.
Em relação a esse lançamento, observou o acórdão recorrido:
Quanto à alegação de que o lançamento referente à aferição de alimentação do
contribuinte individual trata-se de despesas de pessoa jurídica que possui diversos
gastos dessa natureza, com fito especifico de capacitação de clientes, que foram
indevidamente consideradas como despesas com alimentação, os próprios documentos
anexados, às fls. 331/374, divergem dessa alegação, pois os recibos estão em nome de
funcionários ou estão sem nome, não existindo nenhum com o CNPJ ou em nome da
empresa; especificamente o recibo às fls 352 indica tratar-se de auxílio-alimentação; as
Notas Fiscais de fls. 353/355, indicam tratar-se de aquisição de Valetik refeição; o
registro às fls 356, discrimina, por nome, os valores unitários e totais, recebidos por
cada funcionário, referente ao vale-tik alimentação, debitado em 19/01/2004; às fls.
357/362, tem-se a convenção coletiva de trabalho - que, na cláusula sexta, trata do
tiquete refeição/alimentação; à fl. 363, tem-se o regulamento dos benefícios concedidos
aos funcionários, que, conforme o acordo coletivo de 2004, trata da concessão do
auxilio-alimentação. Ora, despiciendo acrescentar que se tratam de valores concernentes
a vales refeições concedidos aos trabalhadores da autuada.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001424/2008-85

Por conseguinte, consta no relatório-fiscal, de forma bastante esclarecida, que, conforme
TIAD (fls. 19), o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar a relação
discriminada dos valores pagos, por segurados e competência, relativos à alimentação, à
refeição e a ticket alimentação/refeição; no entanto, a autuada não apresentou os valores
supracitados, sendo lavrado o Auto-de-Infração - AI n° 37.213.902-7, entre outros, por a
empresa não ter apresentado os valores de alimentação/refeição, por segurado.
Desse modo, considerando que não houve apresentação da relação desses valores, não
sendo possível identificar os valores de refeição/alimentação pagos a cada um dos
trabalhadores, o crédito referente à alimentação/refeição foi apurado por aferição
indireta.

Portanto, foi reconhecido o fornecimento de alimentação aos funcionários, bem
como a ausência de adesão da Recorrente ao PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador,
na lógica da autuação.
O entendimento já consolidado no CARF é no sentido de, quando pago
habitualmente e em pecúnia, o auxilio alimentação estará sujeito à contribuição previdenciária,
quando o empregador não estiver inscrito no PAT. Transcreva-se a ementa do acórdão proferido
no processo 18050.008668/2008-31, 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, em
25/10/2019:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004
a
31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar
a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura.
Lado outro, o fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus
empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador
não esteja inscrito no PAT, consoante o. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Como bem observado pelo acórdão recorrido, os próprios documentos
apresentados pela Recorrente demonstram o pagamento de alimentação, seja porque os recibos
estão em nome de funcionários ou estão sem nome. Soma-se ao fato de não existir nenhum com
o CNPJ ou em nome da empresa. Aliás, o recibo às fls 352 indica tratar-se de auxilio-
alimentação. As Notas Fiscais de fls. 353/355 indicam tratar-se de aquisição de ticket refeição; o
registro às fls 356 discrimina, por nome, os valores unitários e totais, recebidos por cada
funcionário, referentes ao ticket alimentação, debitado em 19/01/2004.
Sobreleve-se que o Recurso Voluntário defende a ausência de pagamento de
qualquer importância aos funcionários a título de alimentação.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001424/2008-85

Portanto, caso a alimentação fornecida pela Recorrente tivesse se efetivada de
forma in natura, independente da adesão ao PAT.
Todavia, ao deixar de sustentar a natureza da alimentação fornecida, deixou de
provar que tenha se dado de forma in natura, o que, por evidente, afastaria a necessidade de
adesão ao PAT.
Considero que há indícios de que tenha a Recorrente fornecido essa alimentação
in natura, pelos documentos juntados aos autos às fls. 331/374. Todavia, há nota fiscal nos autos,
por exemplo, à fl. 355, que demonstra a aquisição de vale ticket refeição.
Portanto, com o giro jurisprudencial do CARF, estar ao não inscrito no PAT não
se trata de único ponto controvertido, sendo que, uma vez constatado o fornecimento de
alimentação aos funcionários – entendimento que adiro, nos termos do acórdão – far-se-ia provar
a natureza dessa alimentação. E, ao refutar esse fornecimento, a Recorrente não provou que a
alimentação fornecida seria apenas in natura.
Na mesma lógica do acórdão recorrido, ausente a prova dos valores efetivamente
fornecidos a título de alimentação, não sendo possível identifica-los, legítima a aferição indireta,
nos termos do art. 758 da IN SRP no 03, de 14/07/2005. Nesse sentido, também é o art. 33, §3°,
Lei n. 8.212/91 e Art. 233, RPS):

3°Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ónus da prova
em contrario.

Diante da ausência de prova, ônus exclusivo da Recorrente, outra não pode ser a
conclusão senão a manutenção do lançamento tributário referente às contribuições
previdenciárias da parte dos segurados, calculadas de forma indireta.
Quanto à alegação de não haver justificativa para o lançamento das contribuições
sociais destinadas a outras entidades ou fundos; impende ressaltar que essas contribuições
incidem sobre a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições destinadas à
Previdência Social, sendo devidas pela empresa em relação a segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços.
Nesse sentido, as entidades ou fundos para os quais o sujeito passivo deverá
contribuir são definidas em função de sua atividade econômica, e as respectivas alíquotas são
identificadas mediante o enquadramento desta na Tabela de Alíquotas de acordo com código
denominado Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS). Desse modo, compete à RFB,
nos termos dos arts. 2 o e 3° da Lei n° 11.457, de 2007, arrecadar e fiscalizar as contribuições
devidas a outras entidades ou fundos.
Por fim, quanto às alegações de que inexistem remunerações efetuadas aos
segurados empregados não declaradas em GFIP, ante a identidade das razões da Impugnação e
do presente recurso, e por anuir à fundamentação do acórdão recorrido, transcrevo-a, nos termos
do art. 57, §3o do RICARF:
A impugnante refuta a alegação de existirem remunerações efetuadas aos segurados
empregados não declaradas em GFIP, sendo que a fiscalização disponibilizou no CD, fls
43, a planilha - REN- Remuneração de empregados na folha não declarados em GFIP-,
contendo o nome dos segurados e os valores não declarados, por competência; contudo,
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001424/2008-85

a autuada não comprova, por nenhum meio, ter declarado ou recolhido as contribuições
lançadas referentes a esses segurados, fazendo apenas alegações genéricas.
Por fim, observa-se que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita
no Relatório de Fundamentos Legais - FLD, de fls. 11/13.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital